Tribunal: STJ
Processo: 5412142-66.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2540950 - GO (2023/0431445-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: RENAN HENRIQUE OLIVEIRA VIEIRA
AGRAVANTE
: JULIANA HENRIQUE IECKS SILVEIRA
ADVOGADO
: ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - PR020705
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: NEI CALDERON - SP114904
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
7
DO
STJ.
ALEGAÇÃO
DE
NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL
PARA
REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE
NULIDADE EM RAZÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DATA
DO LEILÃO PELA PARTE INTERESSADA. DESNECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento no enunciado de
súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suposta violação do artigo art. 27, §2-A da Lei 9.514/1997, o
qual dispõe a necessidade de intimação pessoal para realização
do leilão extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de
intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da
parte interessada. (AREsp 2860665 / RO, relator Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
14/04/2025
DJEN
.)
23/04/2025
4. Além disso, em contratos de alienação fiduciária de imóvel
anteriores à Lei n. 13.465/2017, é desnecessária a intimação do
devedor fiduciante sobre a data do leilão. (AgInt no REsp
1608049 / DF, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado
, DJe
.)
03/09/2024
16/09/2024
5. Incidência dos enunciados de súmula 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO.
6. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50986029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:21
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 3d797ae1-6024-4dd8-b0fa-df50d3023cbd

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:21
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 3d797ae1-6024-4dd8-b0fa-df50d3023cbd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2540950 - GO (2023/0431445-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: RENAN HENRIQUE OLIVEIRA VIEIRA
AGRAVANTE
: JULIANA HENRIQUE IECKS SILVEIRA
ADVOGADO
: ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - PR020705
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: NEI CALDERON - SP114904
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
7
DO
STJ.
ALEGAÇÃO
DE
NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL
PARA
REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE
NULIDADE EM RAZÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DATA
DO LEILÃO PELA PARTE INTERESSADA. DESNECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento no enunciado de
súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suposta violação do artigo art. 27, §2-A da Lei 9.514/1997, o
qual dispõe a necessidade de intimação pessoal para realização
do leilão extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de
intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da
parte interessada. (AREsp 2860665 / RO, relator Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
14/04/2025
DJEN
.)
23/04/2025
4. Além disso, em contratos de alienação fiduciária de imóvel
anteriores à Lei n. 13.465/2017, é desnecessária a intimação do
devedor fiduciante sobre a data do leilão. (AgInt no REsp
1608049 / DF, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado
, DJe
.)
03/09/2024
16/09/2024
Documento eletrônico VDA50740189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:27
Código de Controle do Documento: d8201ef6-65f6-4090-a3c9-938c9a054212

5. Incidência dos enunciados de súmula 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO.
6. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento no enunciado de súmula no 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Segundo a parte agravante (e-stj fls. 603-613) , o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada (e-stj fls. 618-626) afirmou a inexistência de requisitos ou elementos
aptos a promover a alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida (e-stj fls. 597-599), cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
De plano, vejo o juízo de admissibilidade a ser exercido, neste caso, é
negativo. Com efeito, a análise do alegado dissídio jurisprudencial
esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, uma
vez que a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão
vergastado demandaria sensível incursão no acervo fático- probatório
dos autos, notadamente, quanto a (in)ocorrência de nulidade da
notificação dos devedores/recorrentes. E isso, de forma hialina,
impede o trânsito do recurso especial (cf. STJ, 3a T., AgInt nos E Dcl
no AR Esp n. 2.271.962/M Ti, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, in D
Je de
). Ao teor do exposto, deixo de admitir o recurso.
21/6/2023
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso, uma vez
que houve violação do artigo art. 27, §2-A da lei 9.514/1997.
Documento eletrônico VDA50740189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:27
Código de Controle do Documento: d8201ef6-65f6-4090-a3c9-938c9a054212

Ocorre que, a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida, a qual
analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Melhor dizendo, embora não haja prova de que a parte agravante tenha
sido notificada pessoalmente sobre a data da realização dos leilões, consta nos
autos que possuía conhecimento do ato, por meio da internet, antes da realização do
segundo leilão. Ou seja, ficou demonstrada a ciência inequívoca da parte
interessada.
Além disso, a análise dos autos indica que a corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula no 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO
DEVEDOR COMPROVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO
STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA CONFIGURADA. REVISÃO DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE, MAS, NESSA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO. 1. O entendimento desta Corte Superior consolidou-
se no sentido de ser necessária a intimação pessoal do devedor
acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ. 2. De igual forma, a orientação firmada nesta
Corte Superior entende que não se decreta a nulidade do leilão, por
ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência
3. A alteração das conclusões do
inequívoca da parte interessada.
acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo
conhecido para conhecer em parte do recurso especial, mas, nessa
extensão,
negar-lhe
provimento.
(AREsp
2860665
/
RO,
relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14
/04/2025, DJEN
.Grifo Acrescido)
23/04/2025
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE, DE

E
DE
ARREMATAÇÃO.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL
LEILÃO

PRÉVIA
DO
EXTRAJUDICIAL.
INTIMAÇÃO
DEVEDOR. NECESSIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DATA DO
. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação anulatória de
consolidação de propriedade, de leilão extrajudicial e de arrematação.
Documento eletrônico VDA50740189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:27
Código de Controle do Documento: d8201ef6-65f6-4090-a3c9-938c9a054212

2. Nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei no 9.514/97,
ainda que realizada a regular notificação do devedor para a purgação
da mora, é indispensável a sua renovação por ocasião da alienação
em hasta extrajudicial. Precedentes.
3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se
decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se
ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Reconsiderada a decisão de e-STJ fls. 753/756. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (AgInt no
REsp 2168410 / RJ, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 24/03/2025, DJEN
.Grifo Acrescido)
27/03/2025
Além disso, considerando que o contrato com garantia de alienação
fiduciária de imóvel é anterior a vigência da Lei n. 13.465/2017, não é necessária a
intimação pessoal do devedor fiduciante da data da realização do leilão, conforme
entendimento abaixo transcrito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL.
LEILÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto contra decisão que
deu provimento a recurso especial para reformar acórdão de origem e
restabelecer sentença de improcedência em ação que discutia a
nulidade de procedimento extrajudicial de execução de imóvel em
garantia de alienação fiduciária. 2. O Tribunal de origem havia anulado
o leilão do imóvel por falta de comunicação ao devedor fiduciante
sobre a data de sua realização, mesmo sendo o procedimento anterior
à Lei n. 13.465/2017. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em
discussão consiste em saber se, em contratos de alienação fiduciária
de imóvel anteriores à Lei n. 13.465/2017, é necessária a intimação do
devedor fiduciante sobre a data do leilão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, até a entrada em
vigor da Lei n. 13.465/2017, não era necessária a intimação do
devedor fiduciante sobre a data do leilão, pois o bem já não pertencia
5. A decisão monocrática que dá
ao devedor no momento do ato.
provimento a recurso especial com base em jurisprudência
consolidada é permitida pelos arts. 932, V, do CPC/2015 e 255, § 4o,
III, do RISTJ, além da Súmula n. 568 do STJ. 6. A aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não decorre do mero
desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da
improcedência qualificada do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Em contratos de
alienação fiduciária de imóvel anteriores à Lei n. 13.465/2017, não é
2.
necessária a intimação do devedor fiduciante sobre a data do leilão.
A decisão monocrática em recurso especial com base em
Documento eletrônico VDA50740189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:27
Código de Controle do Documento: d8201ef6-65f6-4090-a3c9-938c9a054212

jurisprudência consolidada é permitida e não configura nulidade. 3. A
aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC requer a configuração
de intuito manifestamente protelatório". Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.514/1997; Lei n. 13.465/2017; CPC/2015, art. 932, V; RISTJ,
art. 255, § 4o, III; CPC/2015, art. 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.608.049/DF, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n.
3/9/2024
1.908.421/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 2.075.009/PB, de minha
26/8/2024
relatoria, Quarta Turma, julgado em
. (
8/4/2024
AgInt nos EDcl no
REsp 2176569 / SC, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Q
UARTA TURMA, julgado 07/04/2025, DJEN
.Grifo
10/04/2025
Acrescido)
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI 9.514/97. INTIMAÇÃO PESSOAL DO
DEVEDOR FIDUCIANTE DA DATA DO LEILÃO. DESNECESSIDADE.
PROCEDIMENTO ANTERIOR À LEI 13.465/2017. AGRAVO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1."2. Em se
tratando de contrato com garantia de alienação fiduciária de imóvel,
até
, quando entrou em vigor a Lei 13.465/2017, não era
12/07/2017
necessária a intimação do devedor fiduciante da data da realização do
leilão, haja vista que, no momento da realização do ato, o bem já não
mais pertencia ao devedor fiduciante. 3. Apenas a partir da Lei 13.465
/2017, tornou-se necessária a intimação do devedor fiduciante da data
do leilão, devido à expressa determinação legal" (REsp 1.733.777/SP,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe de
). 2.
17/10/2023
23/10/2023
Na hipótese, o acórdão
recorrido consignou expressamente que o devedor foi devidamente
notificado pelo cartório do registro de imóveis para purgação da mora,
de modo que, tratando-se de procedimento de execução extrajudicial
instaurado em período anterior à data de entrada em vigor da Lei
13.645/2017, não era necessária a intimação pessoal da data do
3.
leilão, não havendo que se falar em nulidade no caso concreto.
Agravo interno provido para, em novo exame, negar provimento ao
recurso especial. (AgInt no REsp 1608049 / DF, relator Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 03/09/2024, DJe
.
16/09/2024
Grifo Acrescido)
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes deste
Súmula 83/STJ
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA50740189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:27
Código de Controle do Documento: d8201ef6-65f6-4090-a3c9-938c9a054212

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 544, §
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Incumbe ao agravante
infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do
recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo
(art. 544, § 4o, I, do CPC). 2. Não basta, para afastar o óbice da
Súmula no 83/STJ, a alegação genérica de que o acórdão recorrido
não está em consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a
parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
agravada. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n.
238.064/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
. Grifo Acrescido)
7/8/2014
18/8/2014
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise
fático-probatória.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:27
Código de Controle do Documento: d8201ef6-65f6-4090-a3c9-938c9a054212

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.540.950 / GO
Número Registro: 2023/0431445-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
541214266 54121426620218090051
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENAN HENRIQUE OLIVEIRA VIEIRA
AGRAVANTE : JULIANA HENRIQUE IECKS SILVEIRA
ADVOGADO : ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - PR020705
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : NEI CALDERON - SP114904
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SUSTAÇÃO/ALTERAÇÃO DE LEILÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50973602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:58:37
Código de Controle do Documento: 2db0a353-6727-43ea-8473-e14f45531a7c

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:58:37
Código de Controle do Documento: 2db0a353-6727-43ea-8473-e14f45531a7c